Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-19.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022742-19.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Uso de documento falso, Apreensão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), JOAO BENEDITO LOBO DE OLIVEIRA - CPF: 006.914.321-80 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 346.396.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BRAZ DAS NEVES - CPF: 077.977.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLY HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 053.017.571-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 053.338.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA RAMOS PINHEIRO - CPF: 018.774.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA ROSA STIEVEN - CPF: 013.565.561-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 544.941.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 460.709.406-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNON VITORAZZI FRADES - CPF: 040.035.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN APARECIDO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON FERREIRA LIMA - CPF: 021.436.721-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. LIMA DA SILVA LTDA - CNPJ: 30.795.224/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), G.BRAZ DAS NEVES LTDA - CNPJ: 39.324.277/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLY HENRIQUE DE SOUZA LTDA - CNPJ: 35.314.218/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), J.MAURO DA SILVA LTDA - CNPJ: 26.201.641/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), M DA R STIEVEN - CNPJ: 44.761.026/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOAO BENEDITO LOBO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – DECISÃO DE SEQUESTRO DE BENS – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – PREJUÍZO PARA SUBSISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSOS PRÓPRIOS – VIA ELEITA INADEQUADA – PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE SUFICIENTEMENTE ABORDADA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – DEMAIS ALEGAÇÕES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO COMBATIDA LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Não cabe impetração de mandado de segurança contra decisão passível de recurso ou impugnação própria.

A concessão da segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

Demonstrada que a decisão é legítima e fundamentada, inviável a concessão da segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1022742-19.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BENEDITO LOBO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de

mandado de segurança impetrado por
João Benedito Lobo De Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da comarca de Cuiabá, que, nos autos do incidente cautelar n. 1009305-76.2023.8.11.0042, determinou, além de outras medidas, o sequestro de bens do impetrante, com ordem de bloqueio das suas contas bancárias.

O impetrante requer, em suma, seja concedida segurança para anular a decisão de sequestro de valores, porquanto são necessários para a subsistência de sua família. Sustenta, ainda, que a decisão combatida não demonstra sua participação na organização criminosa. Postulou a concessão de medida liminar para suspender a determinação e, no mérito, a ratificação da medida (id. 183524161).

O pleito liminar foi indeferido (id. 185282192).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (id. 187568193).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (id. 188456679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOAO BENEDITO LOBO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial. Ou seja, o
mandamus
constrói-se em rito estreito, sendo vedada a análise de situação que demande dilação probatória.

Além da via probatória estreita, o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09, estabelece que não caberá o referido remédio constitucional em face de
“decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
.

Aliás, o tema é inclusive objeto da Súmula 267 do STF, cuja redação dispõe que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Na espécie, o impetrante é investigado por integrar organização criminosa voltada à prática dos crimes contra a ordem tributária, falsificação de documentos, falsidade ideológica e uso de documento falso nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

A decisão combatida destacou ter as investigações apurado possível esquema criminoso para geração fraudulenta de créditos de ICMS por empresas de fachada na ordem de R$ 7.800.000.00 (sete milhões e oitocentos mil reais), com a suposta participação do impetrante, assim detalhada:

[...] JOÃO BENEDITO LOBO DE OLIVEIRA - CPF: 006.914.321-80: Responsável pelas negociações e tentativa de persuadir o agente público (fiscal de tributos) responsável pela fiscalização/autuação da empresa, além de estar devidamente comprovado que noutra ocasião participou do oferecimento de vantagem indevida ao fiscal responsável pela empresa GARRAFAS, conforme detalhado no relatório das conversas telefônicas (constante nos autos investigativos). [...] (
sic
do id. 121818939 – Pje 1º Grau – Medida Cautelar).

Ocorre que, além de devidamente fundamentada, a decisão de constrição de bens desafia meios de impugnação próprios, como pedido direito ao juízo prolator visando à liberação dos valores, com fulcro no art. 120 do CPP, embargos de terceiro sobre bens adquiridos de boa-fé ou recurso de apelação criminal, com fundamento no art. 593, inciso II, do CPP, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.

Em situação semelhante, essa foi a solução adotada por esta Turma de Câmaras:

[...] Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF [...] (N.U 1015339-67.2021.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/04/2022).

Quanto ao conteúdo da determinação impugnada, nota-se que a participação do impetrante foi suficientemente abordada na decisão impugnada, especialmente porque
tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC n. 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020).

Ademais, a alegação de dificuldade de subsistência e bloqueio de valores provenientes de atividade lícita é anêmica e deficiente prova pré-constituída.

Por fim, eventual ausência de participação na empreitada delitiva em investigação somente se demonstrará através de incursão probatória, que se dará com o prosseguimento do inquérito policial.

Diante disso, observa-se que a decisão de constrição de bens é legítima, devidamente fundamentada e visa dificultar a manutenção da suposta organização, bem como assegurar a obtenção de provas e resguardar possíveis direitos de vítimas lesadas pela atuação criminosa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023